Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MOACIR DULTRA DO PRADO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0716219-25.2021.8.07.0007 proposto contra CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SÃO PAULO CABESP (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 102900508 dos autos de origem): (...) Cuida-se de pedido de tutela de urgência na qual a parte autora pretende a seja a parte ré compelida a não rescindir unilateralmente com a operadora “Saúde-BRB”, a fim de manter em vigor o contrato de assistência à saúde coletivo por adesão firmado com o autor. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada não estão suficientemente configurados. Em juízo de cognição superficial, próprio desta fase processual, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito. O autor pretende que a ré não rescinda o contrato firmado entre ela e a operadora de plano de saúde "Saúde-BRB". Entretanto, a ré não está a rescindir, unilateralmente, o contrato firmado com o autor, mas com uma operadora de plano de saúde que prestava os serviços aos seus associados. Ademais, o próprio autor narra que a ré contratou uma nova operadora, a CNU - Central Nacional Unimed -, de forma que a ré não desassistiu o autor, tampouco há prova de que ela está a descumprir o pacto. Não se pode olvidar o entendimento do STJ, segundo o qual "há expressa autorização para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo, desde que: i) contenha cláusula expressa sobre a rescisão unilateral; ii) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias". Sem embargo, na hipótese, o autor não apresentou nenhum documento apto a demonstrar a probabilidade do direito alegado, como lhe competia fazer. Ele sequer juntou o contrato celebrado entre as partes. Logo, resta evidente o descumprimento da norma insculpida no artigo 300, do CPC, sendo forçoso concluir pelo desatendimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID 29041912), o agravante informa que “ingressou com a presente demanda a fim de compelir a requerida a não rescindir unilateralmente com a operadora “Saúde-BRB”, especificamente, no caso do beneficiário autor da presente ação, tendo em vista a obrigação de mantê-lo na operadora por ainda estar em tratamento médico continuado, com doença grave.” (ID 29041912 – Pág. 2) Afirma que a Lei 9.656/98 permite a rescisão unilateral do contrato, desde que haja motivação concreta e não impeça a continuidade de seu tratamento de saúde, uma vez que é idoso e portador de adenocarcinona de próstata. Aduz que o novo plano de saúde contratado pelo agravado, Central Nacional Unimed, não é aceito pelo médico que realiza seu tratamento de saúde. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para que seja mantido seu plano de saúde com a operadora “Saúde-BRB” e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29041914). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos planos de saúde sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009 e pela Resolução n.° 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que exigem a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e d) que seja disponibilizado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, nas mesmas condições e sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Não obstante, conforme narra o próprio agravante, a rescisão unilateral do contrato com a “SAÚDE-BRB” se deu por iniciativa exclusiva do contratante, ora agravado, e não da operadora do plano de saúde, de forma que os requisitos descritos acima não incidem na espécie. Dito isso, destaca-se que o agravado, após rescindir o contrato com a “SAÚDE-BRB”, contratou outro plano de saúde (Central Nacional Unimed), de forma a permitir a continuidade do tratamento da doença que acomete o agravante. Em que pese alegar que o hospital Sírio Libanês de Brasília, onde seu tratamento atualmente é realizado, não aceita o novo plano de saúde contratado pelo agravado para a realização de determinados procedimentos, isso não impede que a continuidade de seu tratamento e a realização de eventuais exames se dê em outro nosocômio integrante da rede credenciada. Ressalta-se que, inexistindo hospitais e/ou clínicas na rede credenciada aptos a realizar o tratamento adequado à doença do agravante, este poderá realizar o pagamento das despesas médicas necessárias e, eventualmente, requerer o reembolso para o novo plano de saúde contratado pelo agravado. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DOENÇA NEUROLÓGICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LISTA DA REDE CREDENCIADA. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. AUSÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não é possível simetrizar o caso de escolha sabida por profissional de confiança ou notória especialidade no ramo, a despeito da rede credenciada/referenciada, para tratamento eletivo, com a situação de indisponibilidade/ inexistência de médico credenciado no local para doença de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, máxime em relação à situação de imediatismo que os serviços devem e necessitam ser prestados, condições que juntas colocam o consumidor em extrema vulnerabilidade. 2. Na hipótese, a seguradora não se desincumbiu de provar que a beneficiária optou livremente por profissional não credenciado, pois a operadora ficou inerte ao argumento de que os autores-apelantes buscaram terapeutas listados na rede credenciada, mas, à míngua de especialistas voltados ao tratamento de paraparesia e bexiga neurogênica, advindos de quadro clínico de mielomeningocele nível lombar baixo e hidrocefalia (CID Q05), resolveram arcar com médicos afora da lista de credenciamento da seguradora. 3. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando a recusa da operadora do plano de saúde está vinculada ao cumprimento de norma legal ou resolução normativa da ANS e cláusula contratual de cobertura do plano, bem assim quando recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato. 4. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e não provida. (Acórdão 1357496, 07032554620208070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. "A Lei n. 9.656/98, art. 12, VI, autoriza o reembolso de despesas médicas realizadas pelo consumidor com a contratação de serviços médicos particulares fora da rede credenciada nas situações de urgência ou emergência, em que não for possível a utilização da rede conveniada própria da operadora do plano de saúde, sendo os preços dos serviços particulares contratados balizados conforme os preços praticados pelo respectivo plano de saúde contratado pelo consumidor." (Acórdão n.866472, 20110112170887EIC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR SOARES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2015, Publicado no DJE: 14/05/2015. Pág.: 76.) 3. Em decorrência da ausência de profissionais e hospital credenciados aptos a realizar a cirurgia da paciente e sendo urgente o procedimento indicado pelo seu médico, em Brasília, cabe ao plano de saúde reembolsar todos os valores gastos pela consumidora com o tratamento especializado em São Paulo. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 975541, 20150110380997APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 4/11/2016. Pág.: 186/201) (grifei) Destarte, ausente a probabilidade do direito necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.